Tribunal: TJES
Processo: 5010182-79.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Turismo
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010182-79.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010182-79.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDO:

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM PROMOCIONAL. A PRESTADORA DE SERVIÇO DESCUMPRIU OS TERMOS CONTRATUAIS. NÃO AGENDOU A VIAGEM PARA AS DATAS SOLICITADAS. NÃO ENVIOU AS DATAS DISPONÍVEIS PARA O AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES
em face do HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Em síntese, a parte autora alega que ter adquirido da Requerida pacote de viagem para Campos de Jordão, com passagem aérea de ida e volta, aluguel de carro e hospedagem pelo valor de R$499,00. Aponta que comprou 06 pacotes de viagem iguais, pagando o total de R$2.994,00.

Relata que apontou disponibilidade para as viagens nos dias 12/08/2021, 19/08/2021 e 26/08/2021, mas a Requerida não finalizou as reservas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a agendar todos os serviços do pacote turístico contratado pelo Autor para data que esse livremente escolher, devendo encaminhar o voucher ao Requerente com antecedência de 15 (quinze) dias. Ratifico as decisões liminares de ID8615082 e ID8817969.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3258410, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o pacote adquirido pelo autor se tratava de um pacote promocional com data aberta, sujeito a disponibilidade da companhia aérea e dos estabelecimentos hoteleiros parceiros.

Mesmo assim, cumpriu integralmente a liminar, que determinou a marcação da viagem para 26/08/2021, não havendo assim, falha em sua prestação de serviço que caracterizasse o dano moral do recorrido, pelo que, requer a improcedência do pedido autoral indenizatório, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos autos se verifica que a recorrente descumpriu o contrato entabulado com o recorrido, visto que não agendou a viagem para nenhuma das 03 (três) datas fornecidas por este, e também não enviou as datas que havia disponibilidade.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação de serviço da requerente e o dever de indenizar.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), se encontra adequado para reparação do dano, não importando em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.